Tribunal: TJES
Processo: 5004006-07.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004006-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: STANLEY CAPPI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, CPC/15). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado e fixou honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa. A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, por não observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15) em demandas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da regra do art. 85, §8º, do CPC/15, referente à fixação equitativa dos honorários advocatícios, bem como a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, ao concluir pela regularidade da intimação realizada via Diário da Justiça e sistema PJe, além de fixar os honorários de sucumbência em conformidade com os critérios legais.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3.3. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.4. Restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004006-07.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: STANLEY CAPPI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, CPC/15). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado e fixou honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa. A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, por não observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC/15) em demandas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da regra do art. 85, §8º, do CPC/15, referente à fixação equitativa dos honorários advocatícios, bem como a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, ao concluir pela regularidade da intimação realizada via Diário da Justiça e sistema PJe, além de fixar os honorários de sucumbência em conformidade com os critérios legais.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3.3. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.4. Restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13881060) que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado e fixou honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte opôs embargos (doc.14044862), sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão por não observar precedentes do STJ quanto à fixação de honorários de forma equitativa (art. 85 §8° do CPC/15) em demandas de saúde.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, quando da análise do Agravo Interno, sobre a questão da intimação e a aplicação das normas processuais. O acórdão concluiu que a intimação da Fazenda Pública para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça e sistema PJe, atende às exigências legais, não havendo nulidade.

Ademais, a decisão foi precisa ao afastar quaisquer dúvidas sobre a correção de sua fundamentação e ao demonstrar a regularidade do procedimento de intimação, o que foi o ponto central do agravo interno.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)